Tribunal: STF
Processo: HC 199506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    O embargante, com fundamento no art. 619 do CPP, aduz existirem vícios de omissão em referida decisão. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.
    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952-ED/MG, Ministro Celso de Mello; AP 892-ED-ED/RS, Ministro Luiz Fux; AP 863-AgR-ED/SP, Ministro Edson Fachin; AP 968-ED/SP, Ministro Luiz Fux).
    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139-AgR-ED/PR, Ministro Edson Fachin).
    Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator